Tribunal: TJBA
Processo: 8057672-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057672-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS MIRANDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA CONTRA ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSS. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão do INSS no polo passivo e determinando a manutenção da competência da Justiça Estadual, com o regular prosseguimento da Ação Declaratória perante a 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória nº 8151336-57.2024.8.05.0001, na qual o Juízo de origem declarou a incompetência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deveria integrar o polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal.

2.

A ação foi proposta por aposentado em face de associação privada (Amar Brasil Clube de Benefícios), visando à restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar se, em demanda ajuizada contra associação privada por descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, há interesse jurídico direto do INSS a justificar a remessa do feito à Justiça Federal, ou se a competência permanece na Justiça Estadual, em Vara especializada em relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O simples fato de os descontos questionados terem sido processados por intermédio do benefício previdenciário não é suficiente para caracterizar interesse jurídico direto do INSS, nem para ensejar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

4. A associação demandada — AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS — é pessoa jurídica de direito privado que oferece, mediante contraprestação pecuniária, serviços de natureza típica de consumo (assistência jurídica, telemedicina, seguros, entre outros), subsumindo-se à definição de fornecedor prevista no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

5. A jurisprudência desta Corte (TJBA, AI nº 8059646-47.2024.8.05.0000, Rel. Desª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 27.11.2024) reconhece a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar ações dessa natureza, nas quais não há pretensão de natureza previdenciária nem participação necessária do INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Recurso conhecido e provido
,

para reformar a decisão agravada, afastando a inclusão do INSS no polo passivo e determinando a manutenção da competência da Justiça Estadual, com o regular prosseguimento da Ação Declaratória perante a 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

Tese de julgamento:

1.

A existência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, quando decorrentes de contrato celebrado com associação privada prestadora de serviços, não enseja interesse jurídico do INSS nem atrai a competência da Justiça Federal.

2.

As demandas que envolvem relação de consumo entre aposentado e associação privada regem-se pelo Código de Defesa do Consumidor e devem ser processadas perante as Varas Especializadas em Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.015, III;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8059646-47.2024.8.05.0000, Rel. Desª Cármem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8057672-38.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante,
CARLOS MIRANDA
,
e, como Agravada,
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.